Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-34.2024.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600301-34.2024.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600301-
34.2024.6.16.0055 que, desaprovou as contas do prestador Lourenço Pitarello, ante o
descumprimento do art. 35, § 12º e art. 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou
Lourenço Pitarello a devolução de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) ao Tesouro Nacional.
(Prestação de contas do candidato Lourenço Pitarello, ao cargo de vereador, nas eleições
municipais de 2024, no município de Quatiguá/PR, julgou desaprovadas tendo em vista que para a
despesa realizada com a prestação de serviço de militância e paga com recursos do FEFC, não
constou justificativa do preço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e as
atividades executadas. Ainda, apontou-se outras incogruências, tais como, início das atividades
em 15/09/2024 e término em 30/09/2024, porém o contrato só foi assinado pelas partes em
21/09/2024; estipulação de carga horária de 20 horas diárias e possibilidade da contratada realizar a
subcontratação de pessoal.ELEITO ). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LOURENCO PITARELLO (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LOURENCO PITARELLO VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428491
24/03/2025
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44428491 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.440
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600301-
34.2024.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LOURENCO PITARELLO VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRENTE: LOURENCO PITARELLO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL GUERRA LANTMANN MARTINS - OAB/PR124977
RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE
MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. VALOR
ABAIXO DE R$ 1.064,10. POSSIBILIDADE
DE APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DOS VALORES AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidato ao cargo de vereador contra a
decisão do Juízo da 55ª Zona Eleitoral, em
Joaquim Távora/PR, que desaprovou suas
contas de campanha nas eleições de 2024.
2.
A
desaprovação
decorreu
de
irregularidades na contratação de serviços
de militância, em razão da ausência de

Num. 44428491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
informações essenciais no contrato, como
justificativa do preço, locais de trabalho e
horas trabalhadas, bem como a previsão de
carga horária excessiva e subcontratação.
3. O recorrente alegou que a contratação foi
regular e requereu a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas, afastando-se a
obrigação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber
se a irregularidade na contratação de
serviços
de
militância
compromete
a
transparência e a regularidade da prestação
de contas; (ii) se o valor autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade e (ii) saber se é
possível
afastar
a
determinação
de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
que as despesas com pessoal sejam
detalhadas, incluindo informações como
locais de trabalho, horas trabalhadas e
justificativa do preço contratado (art. 35, §
12º). Além disso, a comprovação dos
gastos
eleitorais
deve
ser
feita
por
documento fiscal idôneo ou recibo que
contenha informações completas (art. 60, §
2º).
6. No caso concreto, a documentação
apresentada
não
foi
suficiente
para
comprovar a regularidade da despesa, pois
não demonstrou de forma adequada os
elementos exigidos pela norma eleitoral.
7.
A
documentação
complementar
apresentada pelo recorrente foi juntada
apenas após a sentença que desaprovou as
contas, contendo informações previamente
ausentes, o que inviabiliza sua aceitação
como retificadora.
8. Assim, mantém-se a irregularidade

Num. 44428491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
identificada na origem e a obrigação de
restituição do valor de R$ 513,00 ao
Tesouro Nacional.
9. No entanto, como o valor é abaixo de R$
1.064,10, é possível a anotação de mera
ressalva nas contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para aprovar as contas com
ressalvas, mas determinar a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A ausência de
comprovação documental adequada na
contratação
de
serviços
de
militância
compromete a transparência da prestação
de contas. No entanto, como o valor
irregular se encontra abaixo dos R$
1.064,10, é possível a aprovação das
contas com ressalvas, mas mantendo-se
a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §
12º, 60, § 2º, e 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023.
TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de
08.05.2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060039737, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJE
de
09.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44428491 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Eleição 2024 Lourenço Pitarello contra a sentença
proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral, em Joaquim Távora/PR, que desaprovou as suas
contas referentes à campanha eleitoral para o cargo de Vereador em Quatiguá, pelo
Solidariedade, nas eleições de 2024, em razão de irregularidade na contratação de serviços de
militância, impondo a devolução de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) ao Tesouro Nacional,
com fundamento no art. 35, § 12º e 60, § 2º, da Res. 23.607/2019-TSE (id. 44205404, integrada
pelo id. 44205417).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, o exercício do direito de retratação pelo
Juízo de Origem e, no mérito, que a contratação de cabos eleitorais foi regular e atendeu os
requisitos legais para tanto, como a formalização em contrato, inexistindo prejuízo à transparência
das contas.
Requerem, ao final, o provimento do recurso eleitoral com a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas, e o afastamento da obrigação de restituição de valores ao Tesouro Nacional (id.
44205421).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44211379).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Eleição 2024 Lourenço Pitarello contra a sentença
proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral, em Joaquim Távora/PR, que desaprovou as suas
contas referentes à campanha eleitoral para o cargo de Vereador em Quatiguá, pelo
Solidariedade, nas eleições de 2024, em razão de irregularidade na contratação de serviços de
militância, impondo a devolução de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) ao Tesouro Nacional,
com fundamento no art. 35, § 12º e 60, § 2º, da Res. 23.607/2019-TSE (id. 44205404, integrada
pelo id. 44205417).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 11/11/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44202156), sendo o recurso eleitoral protocolado em 14/11/2024 (id. 44202160), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Num. 44428491 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No caso concreto, a discussão orbita a discussão sobre irregularidade na prestação de contas
referente à contratação de serviços de militância, na forma dos arts. 35, § 12º, e 60, § 2º, ambos
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Eis os mencionados dispositivos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.

No caso concreto, a irregularidade foi assim delimitada na r. sentença de Origem (id. 44205404):

No caso em análise, houve, aparentamente, a contratação de Daniele Divina Salvi (ID
125520371) para a prestação de serviços de militância, mas em desacordo com os requisitos

Num. 44428491 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
previstos pela norma.
Segundo apontado pela análise técnica, para a despesa realizada com a prestação de serviço
de militância e paga com recursos do FEFC, não constou justificativa do preço contratado, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas e as atividades executadas. Ainda, apontou-se outras
incogruências, tais como, início das atividades em 15/09/2024 e término em 30/09/2024, porém
o contrato só foi assinado pelas partes em 21/09/2024; estipulação de carga horária de 20 horas
diárias e possibilidade da contratada realizar a subcontratação de pessoal.
Embora em sua manifestação de ID 125783576 o prestador de contas tenha buscado dirimir as
deficiências do contrato e recibo, referente a contratação de Daniele Divina Salvi, trata-se de
declaração unilateral do candidato, a qual não supre a necessidade de aditivo contratual, o qual
deveria ter sido firmado, ainda no período da campanha eleitoral, para complementar os dados
ausentes no instrumento principal.
As alegações do prestador de contas (ID 125783576) de que o pagamento por pix garantiu a
rastreabilidade e a transparência do ato, e que foram emitidos recibos correspondentes ao
pagamento realizado, não são suficientes para garantir a regularidade do gasto com pessoal,
pois os documentos referentes a contratação não atenderam integralmente o que determinam os
arts. 35, § 12 e 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, Não constam nos
documentos as seguintes informações: a) os locais específicos de trabalho, b) as horas
trabalhadas, não apenas por período, c) justificativa do preço contratado.
A irregularidade na contratação de pessoal, corresponde a mais de 50% do valor total da
movimentação financeira (R$ 1.000,00 - ID 125520311) declarada pelo prestador, o que enseja
a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Considerando, ainda, a utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (Fefc), há de se determinar o recolhimento do montante de R$
513,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A documentação analisada está contida no id. 44205375, p. 1-2:

Num. 44428491 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03

Num. 44428491 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
O contrato é complementado pela declaração de id. 44205416, juntada em sede de embargos de
declaração opostos à r. sentença de Origem:

Num. 44428491 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03

Uma questão a ser analisada é a possibilidade de aceitação dessa documentação, na forma de
retificadora, apresentada após a prestação de contas final.
Esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.

Num. 44428491 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA
RETIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO OBJETIVO DO ART. 26, §5º, DA LEI Nº 9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BIS IN
IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada dos valores declarados a
título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a serviços advocatícios e contábeis, na
prestação de contas retificadora. A sentença determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e imputou má-fé ao recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a
chapa majoritária na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na declaração de
doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e contábeis pagos com
recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente para a desaprovação das contas; e
(ii) se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional na prestação de contas do
recorrente configura bis in idem, uma vez que os valores já foram imputados ao candidato
doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que
honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados na prestação de contas dos
candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º, da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua prestação de
contas compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos do FEFC,
especialmente quanto ao cumprimento das regras previstas no art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, especialmente
considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa 13,47% do total movimentado
na campanha, acima dos limites fixados pela jurisprudência para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além de já ter sido
imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas, também recaiu sobre outros
candidatos a vereador que inicialmente declararam os mesmos serviços como doações
estimáveis e posteriormente retificaram suas contas para exclui-los. Tal duplicidade de
imputação configura bis in idem, vedado pela legislação eleitoral.

Num. 44428491 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da irregularidade grave,
é necessário afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União e duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental, compromete a transparência
da prestação de contas e constitui irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas.
2. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a
mesma imputação já foi realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários,
configurando bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Dje em
31/01/2024).

Observa-se que o documento somente foi produzido após a sentença que desaprovou as contas,
contendo justamente as informações que o Juízo de Origem entendeu ausentes no conjunto
documental dos autos.
Assim, não é possível afastar do documento a percepção de que foi elaborado apenas e tão
somente com a finalidade de "sanar" a irregularidade já consolidada judicialmente.
Logo, o documento não pode ser aceito nos autos.
Portanto, excluído esse documento, o conjunto probatório dos autos permanece insuficiente para
aferir justamente dois dos três elementos que a r. sentença de Origem entendeu inalcançáveis, a
saber, a) os locais específicos de trabalho, b) as horas trabalhadas, não apenas por período.
De outro vértice, em relação à justificativa do preço contratado, e novamente com o devido
respeito, é um contrato de 40 (quarenta) horas com valor de pagamento de R$ 513,00
(quinhentos e treze reais), o que importa no valor da hora trabalhada de R$ 12,82 (doze reais e
oitenta e dois centavos), valor irrisório no cenário econômico nacional e que não indica qualquer
forma exorbitante de remuneração com recursos públicos, não havendo que se falar em
irregularidade neste ponto.

Num. 44428491 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
O conjunto probatório dos autos é insuficiente para o preenchimento das obrigações previstas nos
arts. 35, § 12 e 60, § 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, devendo ser mantida a irregularidade
identificada na Origem, assim como a manutenção da obrigação de restituição de valores ao
Erário.
No entanto, como se trata de valor inferior a R$ 1.06410, é possível a aprovação das contas com
ressalvas, em função da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral de
Lourenço Pitarello aprovando as contas com ressalvas referente à campanha para o cargo
de Vereador no Município de Quatiguá/PR, nas eleições de 2024, mas mantendo a obrigação
de restituir ao Erário a quantia de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais).
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600301-
34.2024.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LOURENCO PITARELLO VEREADOR, LOURENCO PITARELLO -
Advogados dos RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, GABRIEL
GUERRA LANTMANN MARTINS - PR124977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 055ª ZONA ELEITORAL
DE JOAQUIM TÁVORA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44428491 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414055425700000043372583
Número do documento: 25032414055425700000043372583
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 15:58:03
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025